Tribunal: TCU
Processo: 025.981/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Desestatização dos lotes 4 e 5 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do processo de desestatização dos Lotes 4 e 5 do sistema rodoviário no Estado do Paraná, também conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. qualifique as rodovias PR272/317/896/897 e BR-467/PR no Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, conforme o art. 2o, inciso III, e o art. 6o, inciso I, da Lei 9.491/1997, c/c o art. 7o, inciso V, alínea "c", da Lei 13.334/2016; 9.1.2. preveja, para as próximas concessões, cláusulas contratuais que disciplinem expressamente a alocação de riscos decorrente da implantação de novos trechos ferroviários com impactos sobre as receitas da concessão, bem como aperfeiçoe as disposições contratuais referentes ao tema, visto que a redação atual possibilita, para um mesmo risco, diferentes interpretações, que conduziriam a distintos tratamentos, em consonância com o art. 23, inciso V da Lei 8.987/1995; 9.1.3. altere os anexos 5 das minutas contratuais para que seja prevista a utilização do Coeficiente de Ajuste Temporal - CAT, nos percentuais relativos às Tabelas I, quando houver descumprimento dos parâmetros de desempenho da frente de Recuperação e Manutenção, em atendimento ao art. 6o, § 1o da Lei 8.987/1995 e aos arts. 103 e 104 da Resolução-ANTT 6.032/2023; 9.1.4. inclua, no PER do Lote 4, a adequação da duplicação em toda a extensão da rodovia estadual PR-444, tendo em vista a incompatibilidade do trecho de multifaixas dessa rodovia com os parâmetros técnicos estabelecidos no item 3.2.8 do Volume I do PER; 9.1.5. revise o Modelo Econômico-Financeiro - MEF do Lote 4, de modo que os custos de duplicação da rodovia PR-444 correspondam corretamente às intervenções estimadas; 9.1.6. inclua, no PER do Lote 5, o tratamento a ser dado aos retornos em "U" do tipo "C" existentes nas rodovias daquele lote, seja pela exclusão, seja pela substituição em dispositivos de melhor funcionalidade e segurança, conforme dispõem os artigos 150, 154 e 229 da 2a Norma do Regulamento de Concessões Rodoviárias - RCR; 9.1.7. revise a localização prevista no PER para a implantação de todas as interseções do Lote 5, sejam elas em nível ou desnível, para melhor compatibilizá-las com os retornos em "U" do Tipo "C" atualmente existentes e com a realidade do trecho. 9.2. determinar ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que qualifique as rodovias PR272/317/896/897 e BR-467/PR no Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, conforme o art. 2o, inciso III, e o art. 6o, inciso I, da Lei 9.491/ 1997, c/c o art. 7o, inciso V, alínea "c", da Lei 13.334/2016; 9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. utilize, tanto para os Lotes 4 e 5 da Concessão PR Vias, bem como para os futuros projetos de concessão, como condições mínimas para a aplicação do mecanismo de mitigação do risco de demanda em favor da concessionária, os critérios definidos no art. 9o do RCR 5, quais sejam, índice de execução acumulada de obras obrigatórias não inferior a 60%; ou a não classificação da concessionária na classe D, por duas avaliações consecutivas; ou a não classificação da concessionária nas classes C e D, por três avaliações consecutivas; 9.3.2. utilize para os futuros projetos de concessão em que o risco de demanda for majoritariamente atribuído ao Poder Concedente, o uso do critério de cumprimento acumulado de 80% das obras obrigatórias, como definido para os casos de prorrogação contratual pelo art. 100, § 2o, do RCR-5; 9.3.3. revise a localização das Bases de Serviços Operacionais - BSO e dos Serviços de Atendimento ao Usuário - SAU, sobretudo a localização do BSO/SAU no km 12,0 da rodovia estadual PR862, considerando a eventual devolução desse trecho ao Poder Concedente; 9.3.4. revise a redação da subcláusula 19.4.5 das minutas contratuais dos Lotes 4 e 5 de modo que, para a aplicação da reclassificação tarifária, exija, adicionalmente ao critério de execução de 90% das obras, a efetiva abertura ao tráfego seguro de veículos (de acordo com as normas pertinentes) em todo o segmento, de modo que a referida subcláusula esteja em harmonia com a 19.4.6; 9.3.5. revise os mecanismos de incentivo à execução das obras de duplicação nos futuros certames, para conferir maior grau de equalização aos incentivos financeiros associados à aplicação da reclassificação tarifária para as obras de duplicação relacionadas a diferentes praças de pedágio; 9.4. dar ciência à ANTT acerca do item 1.6.1 do Acórdão 823/2021-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, ante a existência de "óbice normativo referente à inclusão das rodovias estaduais no escopo da concessão, em atenção ao art. 22, inciso V, da Lei 10.233/2001, c/c art. 2o do Decreto 5.621/2005"; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a acompanham, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI da Presidência da República e ao Ministério dos Transportes.